Tribunal: TJDFT
Processo: 0700784-12.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0700784-12.2020.8.07.0018 RECORRENTE: S. E. P. REPRESENTANTE LEGAL: INGRID REGINA PEREIRA MENDES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Tendo em vista que o recurso foi sobrestado pelos Temas 548 e 1.002, e considerando a pendência de julgamento de mérito do RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002), por parte do Supremo Tribunal Federal, remetam-se os autos à COREC para que permaneçam sobrestados até o desfecho do referido apelo paradigma, nos termos da decisão de ID 24343737. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029